Tribunal: TJDFT
Processo: 0766361-69.2022.8.07.0016
Órgão julgador: MARCO ANTONIO DO AMARAL
Órgão colegiado: TERCEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2023-11-13
Data de publicação: 2023-11-22

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. CONTRADIÇÃO. FIXAÇÃO DE HONORÁRIOS. NÃO CABIMENTO. AUSÊNCIA DE RECORRENTE VENCIDO. EMBARGOS ACOLHIDOS.

1. Trata-se de Embargos de Declaração opostos pelo recorrido, inconformado com o acórdão que, ao dar provimento ao recurso do embargado e reformar a sentença para julgar improcedentes os pedidos autorais, o condenou ao pagamento das custas e honorários advocatícios.

2. O embargante alegou contradição no acórdão prolatado sob o fundamento de que, além de não ter recorrido da sentença, houve provimento do recurso interposto pelo embargado e, em razão disso, não há que se falar em sucumbência.

3. Assiste razão ao embargante. O art. 55, caput, da Lei no 9.099/95, restringe a condenação de honorários ao recorrente vencido. Assim, provido o recurso manejado pelo recorrente, não há que se falar na condenação do recorrido em custas e honorários.

4. Embargos ACOLHIDOS para alterar o item 13 do Acórdão no 1748508, que passa a conter o seguinte teor: "Sem custas e honorários, ante a ausência de recorrente integralmente vencido, nos termos do art. 55 da Lei 9.099/95”.

5. A súmula de julgamento servirá de acórdão, nos termos do art. 46 da Lei 9.099/95.